Tribunal: TJMT
Processo: 0005349-33.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005349-33.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO CARMO NOGUEIRA - CPF: 274.784.401-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, em sede de juízo de retratação, declarou exercer juízo negativo de retratação e manter inalterado o acórdão anterior, mas, simultaneamente, aplicou a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao afirmar, simultaneamente, que exerceu juízo negativo de retratação e manteve inalterado o acórdão anterior, ao mesmo tempo em que aplicou a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, delimitando temporalmente a eficácia da decisão, o que caracterizaria alteração material do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Juízo negativo de retratação significa, por definição técnico-processual, não alterar o acórdão anterior, mantendo-o exatamente como proferido, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança até a data da publicação do acórdão paradigma, o acórdão embargado introduziu alteração material que não constava do julgado anterior, caracterizando retratação parcial. Os precedentes das Primeira e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em situações idênticas, exerceram expressamente juízo positivo de retratação ao aplicar a modulação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, delimitando temporalmente a eficácia das decisões concessivas de segurança. A uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal constitui imperativo de segurança jurídica e coerência decisória. A contradição gera insegurança jurídica quanto aos exatos limites da decisão, com potenciais reflexos na fase de cumprimento de sentença, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e violando o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Juízo positivo de retratação parcial exercido.

Tese de julgamento
: "A aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, com delimitação temporal da eficácia da decisão concessiva de segurança, caracteriza juízo positivo de retratação parcial, ainda que a alteração se destine a adequar o julgado aos parâmetros fixados pela Corte Superior, sendo incompatível com a declaração de juízo negativo de retratação e manutenção inalterada do acórdão anterior."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 1.030, II; 489; CF/88, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP); TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0012383-79.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0022422-38.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sede de juízo de retratação, manteve inalterado o acórdão anteriormente proferido, o qual havia ratificado sentença concessiva de segurança determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, argumentando que o julgado, ao mesmo tempo em que afirma exercer juízo negativo de retratação e manter inalterado o acórdão anterior, introduz adequações materiais que pressupõem retratação, configurando contradição a ser sanada.

Argumenta que o próprio acórdão embargado reconhece que o caso se enquadra na modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, consignando que o impetrante teria direito à manutenção da exclusão até a data da publicação do acórdão paradigma. Apesar disso, salienta que o dispositivo afirma exercer juízo negativo de retratação e manter inalterado o acórdão anterior, o que configura incompatibilidade lógica.

Requer, então, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a contradição apontada e, em juízo positivo de retratação, que seja reformada parcialmente a sentença anteriormente proferida, com a aplicação da modulação de efeitos definida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e cabíveis. O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza embargos de declaração para eliminar contradição, que não se limita a antinomias explícitas entre dispositivos do julgado, abrangendo também incompatibilidades lógicas internas entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas adotadas e conclusão alcançada.

A contradição alegada pelo embargante efetivamente se verifica no acórdão embargado. O julgado declara exercer juízo negativo de retratação e manter inalterado o acórdão anterior, mas, simultaneamente, aplica a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança até a data da publicação do acórdão paradigma.

Juízo negativo de retratação significa, por definição técnico-processual, não alterar o acórdão anterior, mantendo-o exatamente como proferido. Trata-se de instituto previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que pressupõe a manutenção integral da decisão recorrida quando o órgão julgador entende que ela está em conformidade com o precedente vinculante.

Todavia, ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança até a data da publicação do acórdão paradigma, o acórdão embargado introduziu alteração material que não constava do julgado anterior. O acórdão anterior havia concedido a segurança sem qualquer limitação temporal, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS de forma irrestrita. O acórdão embargado, ao aplicar a modulação, restringe a eficácia da decisão ao período compreendido entre o deferimento da liminar e a data da publicação do acórdão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa restrição temporal constitui alteração material do conteúdo decisório, incompatível com a noção de manutenção inalterada do julgado anterior. A delimitação temporal da eficácia da decisão caracteriza retratação parcial, pois modifica substancialmente os efeitos práticos do julgado.

Os precedentes deste Sodalício (
v.g.
ApCiv n. 0012383-79.2015.8.11.0041 e ApCiv/RemNec 0022422-38.2015.8.11.0041) demonstram que, quando há alteração material do julgado para adequá-lo à modulação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, o correto é qualificar a decisão como juízo positivo de retratação, ainda que parcial. Esta Câmara, no acórdão embargado, realizou exatamente a mesma operação, delimitando temporalmente a eficácia da decisão concessiva de segurança, mas qualificou-a como juízo negativo e manutenção inalterada, gerando a contradição ora apontada.

Com efeito, a uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal de Justiça constitui imperativo de segurança jurídica e coerência decisória. Não se justifica que Câmaras distintas, ao apreciarem situações idênticas e adotarem soluções materialmente equivalentes, qualifiquem suas decisões de forma contraditória, gerando perplexidade aos jurisdicionados e comprometendo a previsibilidade das decisões judiciais.

A contradição não possui natureza meramente formal ou redacional. Logo, se houve juízo negativo de retratação e manutenção inalterada do acórdão anterior, este permanece vigente sem limitação temporal, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS de forma irrestrita. Todavia, se houve aplicação da modulação com delimitação temporal, houve alteração material que caracteriza juízo positivo de retratação, restringindo a eficácia da decisão ao período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada e esclarecer que foi exercido juízo positivo de retratação parcial. O acórdão embargado deve ser retificado para adequá-lo aos parâmetros da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, delimitando-se a eficácia da exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre 18 de maio de 2016, data do deferimento da liminar, e 29 de maio de 2024, data da publicação do acórdão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que essa retificação não implica alteração da solução jurídica adotada, mas apenas esclarecimento quanto à natureza do julgamento proferido e aos exatos limites temporais da decisão. Mantém-se a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período delimitado, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior, assegurando-se ao impetrante a proteção decorrente da decisão judicial favorável proferida antes do marco temporal fixado no Tema 986.

Outrossim, a retificação promove a uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal de Justiça, adequando a terminologia utilizada aos precedentes das demais Câmaras de Direito Público e Coletivo, que, em situações idênticas, exerceram expressamente juízo positivo de retratação ao aplicar a modulação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Assegura-se, assim, a coerência decisória e a previsibilidade das decisões judiciais, valores essenciais à segurança jurídica e à confiança legítima dos jurisdicionados.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada e esclarecer que foi exercido juízo positivo de retratação parcial, retificando o acórdão embargado nos seguintes termos: “Em juízo positivo de retratação parcial, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e retifico em parte a sentença, em sede de remessa necessária, para adequar a decisão concessiva de segurança aos parâmetros da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, delimitando a eficácia da exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre 18 de maio de 2016, data do deferimento da medida liminar, e 29 de maio de 2024, data da publicação do acórdão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça”.

Mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026